Tribunal: TJSP
Processo: 0001432-09.2024.8.26.0521
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Bueno de Camargo
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Agravo em Execução: indeferimento de Indulto. Recurso: Defesa.
Requisito objetivo: art. 7o, II, e art. 11, caput, do Decreto Presidencial n. 11.302/2022.
Condenação pelos crimes dos art. 157, § 2o, inc. I e II, cc art. 14, inc. II, cc art. 71, caput, cc art. 157, caput, todos do Cód. Penal: necessidade de cumprir a pena pelo crime impeditivo do benefício (art. 7o, II, e art. 11, parágrafo

Ementa:
Agravo em Execução: indeferimento de Indulto. Recurso: Defesa.
Requisito objetivo: art. 7o, II, e art. 11, caput, do Decreto Presidencial n. 11.302/2022.
Condenação pelos crimes dos art. 157, § 2o, inc. I e II, cc art. 14, inc. II, cc art. 71, caput, cc art. 157, caput, todos do Cód. Penal: necessidade de cumprir a pena pelo crime impeditivo do benefício (art. 7o, II, e art. 11, parágrafo único, do Dec. Pres. 11.302/2022).
Condenações: penas que somam 24 anos, 9 meses e 14 dias de reclusão, pela prática de diversos crimes, dentre eles o de roubo majorado. Penas unificadas que ultrapassam o lapso de 5 anos, estabelecido no art. 5o da citada norma: benefício indevido.
Recurso não provido.